Tribunal: TJDFT
Processo: 0739628-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739628-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS PACIENTE: L. C. D. de O. AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus preventivo, impetrado por pela 2a Defensoria Pública Especializada de Família e Sucessões de Aparecida de Goiânia/GO em favor de L. C. D. de O., em face do pronunciamento judicial da lavra do MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que determinou a intimação, via carta precatória, do executado ora paciente para efetuar o pagamento do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, na forma do art. 528, caput, do CPC. O impetrante pretende impedir eventual ordem de prisão a ser expedida em desfavor do executado, sob o argumento do seu inadimplemento involuntário. Sustenta que o paciente trabalha como cozinheiro e sua renda mensal é variável, em torno de um (01) salário mínimo. Acrescenta que as suas despesas básicas somam R$ 700,00 (setecentos reais) a R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), além de possuir outra filha menor, a quem presta alimentos no importe de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por mês. Conclui que estão demonstradas, assim, as dificuldades financeiras do devedor. Afirma que o débito alimentar cobrado não é atual, segundo art. 528, § 7o, do CPC, e o Enunciado no 309, da Súmula do STJ. Aduz que o exequente já atingiu a maioridade e exerce atividade laboral remunerada, não havendo que se falar na urgência da verba alimentar a aplicar a medida coercitiva mais gravosa ao executado. Invoca os arts. 5o, inciso LXVIII, da CR, 654, § 1o, alínea “b”, e 660, § 4o, do CPP, e 805, do CPC. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a concessão de liminar, com expedição de salvo-conduto, garantindo ao paciente sua liberdade de locomoção, e, ao final, que seja concedida a ordem, confirmando-se a liminar postulada. Intimada a justificar o cabimento do presente habeas corpus, a impetrante manifestou-se, reiterando os argumentos expendidos na exordial, pugnando pela concessão da liminar. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo da impetrante, o presente habeas corpus não ultrapassa a barreira do conhecimento. Eis o pronunciamento judicial atacado, verbis: “Nos termos do artigo 528 do CPC, o decreto de prisão em razão do inadimplemento de prestação alimentícia depende da intimação pessoal para o pagamento. É ilegal a decretação da prisão civil por ausência de pagamento de alimentos quando não observada a intimação pessoal do devedor para quitação da dívida. Precedente: (07154902520188070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 16/10/2019) Assim, não pode haver a intimação apenas pelo advogado. Expeça-se, portanto, carta precatória de intimação do executado, para que pague em 3 dias o débito alimentar na quantia de R$41.869,40ou justifique. A carta deve ser encaminhada para o endereço que constou na procuração do id40625915, ou seja, Avenida Hortência, Quadra 37, Lote 11, Jardim Rosa do Sul, Aparecida de Goiânia – GO, CEP 74752-50. O autor é beneficiário da gratuidade de justiça. Na hipótese de o endereço estar desatualizado, aplico, desde já, o parágrafo único do art. 274 do CPC/2015, que diz: ‘Presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial ou profissional declinado na inicial, contestação ou embargos, cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva’. Caso o devedor se manifeste, intime-se a parte credora. Do contrário, venham diretamente conclusos para decretação da prisão”(ID no 138401642, dos autos de origem). Como se vê, que o ato judicial ora impugnado possui nítido caráter de despacho, sem cunho decisório – sendo, como tal, irrecorrível, nos termos do art. 1.001, do CPC, circunstância que, per se, já ensejaria o não conhecimento do presente recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. No mesmo sentido, vejam-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. DESPACHO. CUNHO DECISÓRIO. INEXISTENTE. IRRECORRIBILIDADE. 1. O despacho que tão somente determina a intimação da parte exequente, para que dê andamento ao feito, não possui carga decisória, pois se refere a ato ordinatório e de mero expediente incapaz de, por si só, lhe causar qualquer prejuízo, tendo em vista que não determinou a suspensão ou arquivamento do feito. 2. Os despachos são irrecorríveis, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1421787, 07311331820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AGI. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ARTIGO 504 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DESPACHOSEM CONTEÚDO DECISÓRIO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que o ato judicial exarado pelo Magistrado a quo, concernente em manter decisão anterior por meio da qual foi recebido o cumprimento de sentença e determinada a intimaçãodos Agravantes para pagarem o débito apontado pelo ora Agravado, não ostenta cunhodecisório, não se subsume à previsão legal contida no artigo 522 do Código de Processo Civil. 2 - Ainda que se considere que o provimento jurisdicional veicula conteúdo decisório, mostra-se preclusa a matéria, tendo em vista que os Agravantes já haviam interposto Agravo de Instrumento contra a determinação anteriormente proferida. Recurso desprovido” (Acórdão 745049, 20130020250540AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2013, publicado no DJE: 7/1/2014. Pág.: 274). Além do que, como se sabe, o habeas corpus é remédio constitucional voltado à tutela da liberdade de locomoção em face de coação ilícita. E, desse modo, a simples determinação de intimação do alimentante, via carta precatória, a fim de que realize o pagamento do valor executado ou justifique a sua inadimplência, não configura constrangimento, sequer coação, que ocorreria só quando prolatada eventual decisão decretando a prisão civil do executado, fato este, ainda, não observado na hipótese em tela. À vista do exposto, não conheço do presente habeas corpus, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao ilustrado juízo processante e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator